Tribunal: TJDFT
Processo: 0704155-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704155-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA DESPACHO Recebo o presente conflito de competência e designo o Juízo suscitante para resolver eventual(is) medida(s) urgente(s), em caráter provisório. Oficie-se ainda ao Juízo suscitado para que preste as informações necessárias no prazo de 10 (dez) dias (art. 207, I, RITJDFT). Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para que emita seu valioso parecer, nos termos do art. 208, RITJDFT. Findadas as diligências, retornem-se conclusos para análise da questão. Brasília,2 de março de 2020 16:23:06. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA